Tribunal: TJSP
Processo: 0002871-92.2009.8.26.0129
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Capital. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em consonância com o decidido no Tema STF no 810, adequou

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Capital. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em consonância com o decidido no Tema STF no 810, adequou o seu entendimento no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. O acórdão comporta parcial readequação ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. – Procedência parcial quanto à sexta parte e improcedência quanto ao quinquênio. Procedência do recurso da Fazenda para reconhecer a prescrição quinquenal. Procedência do recurso do autor quanto ao quinquênio, por maioria. Embargos infringentes recebidos. Acórdão readequado em parte.